Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. DEPÓSITO JUDICIAL PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. DECOTE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PAGOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. O STJ entendia que “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS – Tema 677). No entanto, a tese supracitada restou revisada por meio do REsp no 1.820.963/SP, em razão da existência de divergência de entendimento no âmbito daquele Tribunal da Cidadania acerca da aplicabilidade e alcance do Tema 677.

1.1. Por meio do REsp no 1.820.963/SP, julgado em sede de recursos repetitivos, o Tema 677 passou a ter a seguinte tese: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

2. O mero depósito para garantia do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não configura adimplemento voluntário da obrigação, pois esta somente pode se considerar satisfeita quando o valor devido ingressar no campo de disponibilidade do credor.

2.1. O depósito judicial com a finalidade de garantir o juízo extingue a obrigação apenas nos limites da quantia depositada, porém não libera o devedor dos consectários da mora até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor, ou seja, quando o valor em questão ingressar no campo de disponibilidade deste. Em outras palavras, não se pode afastar os consectários da mora na hipótese de depósito judicial para fins de garantia do juízo, cujo escopo é impugnar a obrigação que atribuída ao devedor, pois incompatível com o seu efetivo cumprimento, ou seja, com o devido pagamento na forma e tempo devidos (arts. 904 e 906 do CPC).

3. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que, realizado o depósito judicial, a instituição financeira depositária tem obrigação pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado. Logo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, quando do efetivo pagamento (expedição do mandado ou transferência eletrônica), dever-se-á deduzir do montante devido pelo devedor o valor depositado judicialmente acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária.

4. Na espécie, o depósito judicial para fins de garantia do juízo ocorreu em 4/6/2021 (cujos valores já estavam atualizados e acrescidos de juros de mora), sendo que os alvarás de levantamento foram expedidos em 15/7/2021 e, em observância ao extrato acostado nos autos, os valores depositados foram resgatados em 19/7/2021 pela parte credora. Nessa senda, os encargos decorrentes da mora eventualmente devidos pela exequente devem ser calculados de 5/6/2021 até a data em que os citados valores foram levantados, ou seja, até o dia 19/7/2021, quando entraram no campo de disponibilidade da parte credora, devendo-se, para tanto, deduzir do eventual valor ainda devido pela devedora os juros e a correção monetária pagos pela instituição financeira depositária.

5. A retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no CPC, em seu art. 494, I, que não estão sujeitas à preclusão, podendo o juiz atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.